Tribunal: TJSP
Processo: 0016121-88.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – Recurso ministerial. Impossibilidade aplicação retroativa da Lei no 14.843/24, mais gravosa, que alterou o artigo 112, §1o, da Lei de Execução Penal. Regra de aplicação da lei penal no tempo. Ultratividade da regência anterior à reforma. Concessão do benefício. Necessidade. O sentenciado ostenta ótimo comportamento carcerário. Cumprimento de pena no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – Recurso ministerial. Impossibilidade aplicação retroativa da Lei no 14.843/24, mais gravosa, que alterou o artigo 112, §1o, da Lei de Execução Penal. Regra de aplicação da lei penal no tempo. Ultratividade da regência anterior à reforma. Concessão do benefício. Necessidade. O sentenciado ostenta ótimo comportamento carcerário. Cumprimento de pena no regime aberto adequadamente até o momento. – AGRAVO DESPROVIDO